Tribunal: STF
Processo: ARE 1405849
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (fl, 1, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO DE CUSTEIO E FINANCEIRO. PLEITO INDEVIDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE LEI LOCAL PARA EVENTUAL INCLUSÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECONHECIMENTO EX OFICIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSO E JULGAMENTO COM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES ATIVOS, HAJA VISTA O VÍNCULO CELETISTA COM A ADMINISTRAÇÃO. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. UNANIMIDADE.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 198, §5º, da CF/1988, aduzindo, para tanto, que:



    “(...) a r. Sentença e Acórdão julgaram desfavoravelmente a presente demanda, argumentando, para tanto, que os valores a título de incentivo financeiro adicional apenas foram repassados aos entes federativos, com o fito de incrementar projetos de saúde, não se tratando, portanto, de uma vantagem destinada aos agentes de saúde e endemias. 



    Todavia, não obstante os autores o entendimento dos ilustres julgadores, tal assertiva é completamente equivocada, uma vez que a legislação pertinente a matéria em nenhum momento traz em seu bojo a destinação da verba para custear projetos de saúde, mas sim para o cumprimento do piso salarial dos agentes de saúde e de endemias.”



    Sustenta que o acórdão recorrido desalinha da compreensão firmada por nossas Tribunais segundo os quais, os agentes comunitários de saúde e de endemias fazem jus ao reconhecimento de incentivo adicional dos valores relativos ao incentivo financeiro adicional no último trimestre do ano de que trata o § 5º do art. 9-C da Lei 11.350/06, alterada pela Lei 12.994/14, sendo imperativa a reforma dos julgados (fl. 9, Doc. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide ao caso o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente sustenta a desnecessidade de provas.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.279.765-RG (Tema 1132, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 6/4/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso - “Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial”. Eis a ementa do julgado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser formada no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente